Tribunal: TJPA
Processo: 0900741-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0900741-52.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA, ARAGUAIA NIQUEL METAIS LTDA, ARAGUAIA NIQUEL METAIS LTDA, ARAGUAIA NIQUEL METAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
/ REMESSA NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Araguaia Níquel Metais Ltda. contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 e no princípio da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso ao não considerar a repercussão geral do Tema 1.266 do STF e se deveria haver sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado se fundamenta em precedente vinculante das ADIs 7066, 7070 e 7078, que definiu a aplicação da anterioridade nonagesimal.

4.A existência de repercussão geral pendente (Tema 1.266) não implica suspensão automática do processo, nos termos do CPC.

Inexistente omissão ou vício, sendo incabível rediscussão da matéria via embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 deve observar a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento vinculante do STF.

2.A pendência de julgamento do Tema 1.266 não suspende automaticamente os processos sobre o tema.

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; RE nº 1.287.019 (Tema 1.093).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARAGUAIA NÍQUEL METAIS LTDA
, contra o
ESTADO DO PARÁ
,
em razão de Acórdão
de
Id. 23180224
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou pelo parcial provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Araguaia Níquel Metais Ltda contra decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, negou provimento ao recurso da agravante e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) pelo Estado, com base no princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022. A agravante defende a impossibilidade de decisão monocrática, alegando ausência de entendimento dominante no STF sobre a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal para o DIFAL, além de violação ao princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada; (ii) a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL-ICMS, considerando a Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 932 do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está alinhada com jurisprudência consolidada, conforme precedentes do STF e STJ.

4.A cobrança do DIFAL-ICMS está devidamente regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, que instituiu a exigência do tributo com base nos princípios da anterioridade nonagesimal e não anual, uma vez que a norma não criou um novo tributo, mas apenas estabeleceu uma nova sistemática de repartição.

5.O STF, em recente julgamento sobre o tema, reafirma que a cobrança do DIFAL-ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal, sendo constitucional sua aplicação a partir de 5 de abril de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A cobrança do DIFAL-ICMS, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, e não o princípio da anterioridade anual.

2.O julgamento monocrático é possível quando fundado em jurisprudência consolidada ou súmula de tribunal superior.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; ADI nº 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021.

Em suas razões, a embargante sustenta, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar a existência de repercussão geral reconhecida no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), cujo desfecho é imprescindível para a definição da controvérsia sobre a aplicabilidade das anterioridades à LC 190/2022.

Alega, ainda, que não há entendimento consolidado pelo STF quanto à matéria, e que decisões do STJ têm determinado o sobrestamento de feitos em situações análogas, à luz dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, até o julgamento do leading case, como forma de preservar a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial.

Por fim, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, determinando-se o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF no Tema 1.266.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 24600901.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Analisando detidamente o Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia sobre a aplicação das anterioridades à cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, concluindo pela incidência apenas da anterioridade nonagesimal.

O julgado fundamentou-se no entendimento definitivo firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 7066, 7070 e 7078, ocorrido em 29 de novembro de 2023. Naquela oportunidade, o Plenário da Corte Suprema resolveu a questão de forma conclusiva, como bem destacado no voto condutor do Acórdão recorrido:

"De maneira definitiva, no dia 29 de novembro de 2023 , prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente prevista na parte final do art. 3º da LC 190/2022, por opção do legislador, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual, à medida que o referido diploma não instituiu tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, sem repercussão econômica para o contribuinte. No caso concreto, isso significa que o diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pode ser cobrado pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022."

Dessa forma, a questão central da lide qual anterioridade aplicar à LC nº 190/2022 foi decidida com base em precedente vinculante e definitivo do STF, proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cujo efeito é
erga omnes
.

A alegação de omissão por falta de sobrestamento não se sustenta. A matéria de fundo foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078), cuja decisão possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante. A posterior afetação do Tema 1.266 não tem o condão de suspender ou infirmar a autoridade de um precedente já firmado em Ação Direta.

Desse modo, ao aplicar a tese já consolidada, o Acórdão embargado seguiu a correta exegese da matéria, não havendo omissão a ser sanada nem fundamento para o sobrestamento do referido feito.

Acerca do tema do sobrestamento, está Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, para manter decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso quanto à tese de inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao presente processo; ii) se há omissão com relação aos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022; iii) se há omissão quanto a necessidade de sobrestar o feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. As teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que, em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte em precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), seguiu o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

4.
Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria, conforme preceitua o artigo 1.035, § 5º do CPC.

5. Conforme consignado no Acórdão recorrido, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

6. Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

7. Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815183-15.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025) (grifo nosso)

O que se extrai das razões recursais é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando obter um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025